Tribunal: STF
Processo: ARE 857483
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCATIVO – FGEDUC. ADESÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 849.328-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo – FGEDUC, quando sub judice a controvérsia sobre a possibilidade de adesão a após a formalização de contrato de financiamento estudantil, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE 849.328-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 785, DJe de 19/12/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ADITAMENTO DE CONTRATO. ADESÃO AO FGEDUC. IMPOSSIBILIDADE EM CONTRATOS EM ANDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.